Tribunal: TCU
Processo: 001.995/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.995/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Dulce de Amorim Silva (XXX.410.303-XX); Ana Maria Vera Cruz de Matos (XXX.940.807-XX); Antonio Castricini (XXX.284.617-XX); Carlos Eduardo Pinto (XXX.306.247-XX); Eliana Simoes Cavalcante (XXX.166.267-XX); Eliane Aguiar Soares Silva (XXX.885.587-XX); Eliane Aguiar da Silva (XXX.983.807-XX); Eliane Drumond Dutra Machado (XXX.310.657-XX); Eliane Pereira Santos (XXX.069.617-XX); Eliane Pereira de Azevedo (XXX.346.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.